Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a análise de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente contradição, obscuridade ou omissão. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Na hipótese, não há justificativa para seu inconformismo, pois tanto na decisão anterior desta Relatoria restou claro a determinação para coligir os documentos ali descritos - extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos -, como também no acórdão houve expressa explanação sobre a não aceitação dos 4 (quatro) documentos colacionados - água, luz, telefone e aluguel -, visto que em nome de várias pessoas e não somente de uma única pessoa (da ex-cônjuge).
4. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve para rediscutir a própria demanda, nem a modificar o resultado do julgamento do agravo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
5. Embargados de declaração rejeitados.